Tribunal: CARF
Processo: 11444.000725/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000725/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.270 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
MARIA JOSÉ ROSSATO ROLIM MARÍLIA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/09/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às
formas que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas
enfrentadas pelas partes. Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário
que o descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe
seja frustrado o direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
FALTA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COM O AUTO DE
INFRAÇÃO.
ABREVIAÇÃO
DO
PRAZO
DE
IMPUGNAÇÃO.
REABERTURA DE PRAZO. SANEAMENTO.
Constatada a falta de fornecimento de documentação com o auto de infração e
o abreviamento do prazo para impugnação, resta sanada a irregularidade com a
reabertura do prazo para impugnação.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000725/2007-80
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.270 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000725/2007-80

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 73 e ss).
Pois bem. O auto-de-infração — AI DEBCAD 37.106.218-7, foi lavrado em
18/10/2007 por ter sido constatado que a autuada, no período compreendido entre as
competências 03/2004 a 09/2006, apresentou GFIP com informações inexatas, incompletas ou
omissas em relação a dados não relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias,
conforme previsão contida no artigo 32, IV e parágrafo 6° da Lei 8.212/91, acrescentados pela
Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, IV e parágrafo 4 °. do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999.
Relatou a autoridade fiscal que a autuada deixou de informar em campo próprio
da GFIP a dedução do salário maternidade, conforme discriminado no Relatório Fiscal da
Infração de fl. 16.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 537,81 (quinhentos e trinta e sete reais e
oitenta e um centavos), fundamentada no artigo 32, parágrafo 6°, da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 9.528/97, combinado com os artigos 284, inciso III e 373 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, com valores atualizados pela Portaria MPS/GM 142, de 11/04/2007
(publicada no DOU 12/04/2007).
Constata-se nos autos, ainda, a apreensão de documentos através de Auto de
Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos AGD. Cópia do mesmo encontra-se juntada as
fls. 12/13.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado da autuação, tendo apresentado
impugnação tempestiva na qual alega que:
1. Tendo em vista que os documentos apreendidos pela fiscalização, e que serviram
de base para o levantamento do débito em questão, não foram devolvidos, está
sendo obstruído o direito de defesa da empresa, sendo injusta e ilegal a estipulação
de prato para apresentação de recurso sem a devolução destes documentos;
2. Não reconhece como verdadeiros os fatos e valores aqui lavrados devido a falta
substancial de provas documentais.
3. Ao final, pugna ainda pela relevação do AI em decorrência de sua primariedade e
por não terem sido constatadas as situações agravantes e nem atenuantes, previstas
nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social — RPS.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.270 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000725/2007-80

Mediante o despacho de fls. 25/26, o órgão julgador encaminhou os autos à
origem solicitando providencias relacionadas à devolução à impugnante dos documentos
apreendidos (ou cópias dos mesmos) visando assegurar a possibilidade do exercício pleno de seu
direito de defesa.
Na seqüência, a DRF de origem providenciou a devolução dos elementos objeto
da apreensão, cientificando-se no mesmo ato a impugnante da reabertura do prazo para
apresentação de defesa (Termo de Devolução de Documentos Apreendidos e de Reabertura de
Prazo de Impugnação — fls. 30/31), quedando-se a mesma inerte, retornando o feito ao
colegiado para análise e julgamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 73 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/09/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU OMISSAS EM RELAÇÃO A DADOS NÃO RELACIONADOS A FATOS
GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas em relação a dados não relacionados a fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
DOCUMENTOS
APREENDIDOS.
DEVOLUÇÃO.
EXERCÍCIO
DO
CONTRADITÓRIO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÉNCIA.
A devolução ao sujeito passivo de documentos apreendidos que guardam relação com a
autuação, seguida da reabertura do prazo regulamentar para apresentação de defesa,
representam providencias aptas à regularização do feito e asseguram ao sujeito passivo
o pleno exercício do contraditório, não se caracterizando o cerceamento ao seu direito
de defesa.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. EFEITOS.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITO. CORREÇÃO DA FALTA.
OPORTUNIDADE.
Constitui requisito para a concessão da relevação da penalidade aplicada a correção pelo
sujeito passivo da falta ensejadora da autuação no prazo previsto na legislação, não
cabendo a concessão do benefício legal quando não verificada a correção.
Lançamento Procedente
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 91 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de
desconhecer os valores apurados, bem como de ter sido impossibilitada de apresentar
adequadamente qualquer ato de defesa.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.270 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000725/2007-80

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares e Mérito.
Conforme narrado, o auto-de-infração — AI DEBCAD 37.106.218-7, foi lavrado
em 18/10/2007 por ter sido constatado que a autuada, no período compreendido entre as
competências 03/2004 a 09/2006, apresentou GFIP com informações inexatas, incompletas ou
omissas em relação a dados não relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias,
conforme previsão contida no artigo 32, IV e parágrafo 6° da Lei 8.212/91, acrescentados pela
Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, IV e parágrafo 4 °. do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999.
Relatou a autoridade fiscal que a autuada deixou de informar em campo próprio
da GFIP a dedução do salário maternidade, conforme discriminado no Relatório Fiscal da
Infração de fl. 16.
Dessa forma, foi aplicada a multa no valor de R$ 537,81 (quinhentos e trinta e
sete reais e oitenta e um centavos), fundamentada no artigo 32, parágrafo 6°, da Lei 8.212/91,
com a redação dada pela Lei 9.528/97, combinado com os artigos 284, inciso III e 373 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, com valores atualizados pela Portaria MPS/GM
142, de 11/04/2007 (publicada no DOU 12/04/2007).
Em sua impugnação, a contribuinte alegou que a fiscalização não teria devolvido
os documentos que foram utilizados para o levantamento em questão, de modo que seria injusto
e ilegal a estipulação de prazo para a apresentação de defesa.
Nesse sentido, pleiteou a devolução dos documentos, bem como a reabertura de
prazo para os procedimentos legais determinados na legislação. Ademais, afirmou que não
reconheceria os fatos e valores lavrados, tendo o trabalho da fiscalização se baseado no campo
das “suposições”.
Ao final, pugnou ainda pela relevação do AI em decorrência de sua primariedade
e por não terem sido constatadas as situações agravantes e nem atenuantes, previstas nos artigos
290 e 291 do Regulamento da Previdência Social — RPS.
Durante o curso do procedimento fiscal, verificou-se que os documentos
apreendidos guardariam relação com a presente autuação, de modo que a não devolução ao
sujeito passivo de tais elementos poderia comprometer a regularidade do procedimento
administrativo fiscal em virtude de representar possível prejuízo ao exercício pleno do seu direito
de defesa.
Por essa razão, em atendimento ao determinado pela DRJ, mostrou-se necessário
o retorno dos autos à DRF de origem para que se providenciasse o saneamento do feito, com a
devolução dos documentos apreendidos (ou cópias dos mesmos) e a reabertura do prazo de
defesa.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.270 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000725/2007-80

Tendo expirado o novo prazo para impugnação, sem que ocorresse qualquer
manifestação da parte do Sujeito Passivo, os autos do processo foram reenviados à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento — DRF em Ribeirão Preto — SP, para apreciação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 73 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido.
Resumidamente, a decisão da DRJ foi pela improcedência das alegações de
defesa, eis que a irregularidade fora saneada com a devolução dos documentos e a reabertura do
prazo para a apresentação de defesa, não tendo a contribuinte, mesmo após o saneamento do
feito, contestado expressamente o lançamento.
A contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 91 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de
desconhecer os valores apurados, bem como de ter sido impossibilitada de apresentar
adequadamente qualquer ato de defesa.
Pois bem. Compulsando os autos, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, cabe destacar que o cerceamento do direito de defesa se dá pela
criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou
então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre
os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
A propósito, o princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o
respeito às formas que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas
partes. Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
No caso dos autos, entendo que a nulidade apontada não se verifica, eis que foi
providenciado o saneamento do feito, com a devolução dos documentos apreendidos (ou cópias
dos mesmos) e a reabertura do prazo de defesa.
Dessa forma, constato que foi oportunizado ao contribuinte o devido processo
legal e a ampla possibilidade de instrução probatória, não havendo qualquer nulidade no presente
feito. Friso que o exercício da ampla defesa, se não exercido, foi por opção da contribuinte,
tendo sido outorgado durante o curso do processo administrativo, com o saneamento do feito, a
mais ampla oportunidade para se manifestar e comprovar suas alegações.
Conforme destacado pela DRJ, a recorrente, apesar de ter em mãos os elementos
necessários à elaboração da defesa específica dos itens objeto de sua discordância (possibilidade
que passou a existir com a devolução dos elementos apreendidos) não formulou qualquer nova
alegação, apesar de ter sido reaberto o prazo para apresentação de impugnação.
Por conseguinte, sua defesa limitou-se à irresignação genericamente formulada
inicialmente (ainda quando não devolvidos os documentos apreendidos) resultando na aplicação
das disposições contidas no artigo 17 do Decreto 70.235/72 e artigo 8° da Portaria 10.875/2007,
pelas quais considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
Não basta, pois, a alegação genérica de que não reconhece os valores objeto de
lançamento, eis que o próprio art. 17, do Decreto n° 70.235/72, exige a contestação expressa, o
que, a meu ver, não ocorreu em relação ao crédito tributário exigido.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.270 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000725/2007-80

Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os fatos geradores relacionados pela
fiscalização, pois a mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum
argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal.
Sobre a alegação no sentido de que o crédito tributário se baseou em mera
“suposição”, nada mais desarrazoado. A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os
passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional,
quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c)
apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e)
determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da
obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório fiscal, tudo
conforme a legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN, 10 e 11 do Decreto n°
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital